Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-04.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0707801-04.2021.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELVIS SILVA DOS ANJOS RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. DESPACHO Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente não recolheu as custas e o preparo recursal, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. O autor afirma ser hipossuficiente, mas acosta tão somente extrato de uma conta bancária a fim de comprovar o alegado. Isso posto, determino que comprove a hipossuficiência, juntando aos autos a declaração do imposto de renda dos últimos três anos, no prazo de 48 horas, sob pena de indeferimento. Publique-se. Intime-se. Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.